Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE RODOVIÁRIO. AVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE. EXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 Conforme estabelecido nos arts. 186 e 927 do Código Civil, o sistema jurídico brasileiro assegura o direito à reparação por danos, tanto materiais quanto morais.

2 O escopo principal da lide é identificar a responsabilidade no sinistro registrado. Uma inspeção minuciosa dos documentos juntados, em especial das fotografias, denota a imprudência do apelante, em flagrante desrespeito às prescrições do Código de Trânsito Brasileiro.

3 A conduta dos apelantes no pós-acidente, sobretudo ao renegar a assistência comprometida, configura-se gravemente censurável. A justificativa de eventual vazamento no tanque de combustível, não apenas carece de prova robusta, mas também não eximiria a responsabilidade de prestar socorro.

4 Dada a evidência probatória trazida ao processo, recaía sobre os réus o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo das alegações autorais.

5 Acerca dos valores controvertidos, os montantes fixados na decisão de primeira instância permanecem hígidos, diante da impugnação genérica pelos apelantes.

6 O valor estipulado a título de danos morais manifesta-se proporcional e adequado, ponderando tanto o episódio lesivo quanto a subsequente inércia dos apelantes em cumprir com o compromisso de assistência.

7 APELAÇÃO NÃO PROVIDA.